Tribunal: STF
Processo: MS 36619
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO ENUNCIADO EM QUESTÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. 



    II - O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal e nem contra ato judicial passível de recurso ou correição. 



    III – A mitigação da Súmula 267/STF somente seria possível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso.



    IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.